Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-39.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da Defesa de Izaias que busca a absolvição, por falta de provas.
Recurso da Defesa de Leandro com pleito de aplicação do redutor previsto no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas no patamar máximo, a alteração de regime pela aplicação da detração, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da Defesa de Izaias que busca a absolvição, por falta de provas.
Recurso da Defesa de Leandro com pleito de aplicação do redutor previsto no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas no patamar máximo, a alteração de regime pela aplicação da detração, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – réu Izaias que negou as acusações – corréu Leandro que confessou a traficância e negou a participação de Izaias no delito – Guardas Municipais responsáveis pela ocorrência que relataram que em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela traficância de entorpecentes, avistaram diversos indivíduos no meio fio, em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, todos empreenderam fuga em direção a via férrea, sendo os réus abordados com as substâncias entorpecentes, nas proporções descritas na denúncia, além de portarem certa quantia em dinheiro. O acusado Leandro confessou a prática do delito e confirmou a participação de Izaias – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Manutenção das condenações que é de rigor.
Dosimetria das penas – Pena-base de ambos os réus justificadamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. Na segunda fase, redução da pena ante a presença da circunstância atenuante da confissão (Leandro). Exasperação da pena, ante a circunstância agravante da reincidência, esta específica (Izaias). Na derradeira etapa, manutenção das penas, ante o conformismo Ministerial. Inviável aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4o da referida Lei, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação à atividade criminosa.
Regime inicial fechado mantido para ambos os réus, por ser o único compatível com o delito em tela, hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - circunstâncias que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.
Recursos das Defesas improvidos.